Tribunal: TJDFT
Processo: 0754647-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754647-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENA VERAS NEIVA AGRAVADO: DECK INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LENA VERAS NEIVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/ DF que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0731781-24.2023.8.07.0001, acolheu parcialmente o pedido da executada para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 26.716,45 e converteu em pagamento a penhora da quantia de R$ 54.000,00. Nas razões recursais, a agravante alega preliminarmente, que há irregularidade na representação processual do exequente, posto que o contrato social prevê que os sócios somente poderão administrar a empresa em conjunto e que a procuração, ID n.o 170961944, foi assinada somente por um deles, além de estar datada de quase 01 (um) ano antes do ajuizamento da ação. Assim, requer que seja o feito extinto sem resolução de mérito. Argui excesso na execução, afirmando que foram incluídos indevidamente valores a serem executados, após a sua citação, de modo que devem ser excluídos, sendo o débito atualizado de R$ 84.955,77 (oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Sustenta ainda a impenhorabilidade dos valores existentes em suas contas bancárias, já que os créditos existentes na Caixa Econômica foram depositados para auxiliar no custeio das despesas da Agravante, razão pela qual são essenciais para a sua mantença e a verba constrita no Banco de Brasília se refere a investimento em CDB, sendo única reserva monetária da agravante, razão que evidência a sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, por não ultrapassar 40 (quarenta) salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a demora no provimento jurisdicional implicará em dano de difícil reparação para a Agravante que é idosa e tem a saúde fragilizada, na medida em que não poderá usufruir dos valores penhorados para a sua mantença, os quais serão entregues ao agravado e não poderão ser restituídos, na hipótese de provimento do presente recurso. No mérito pleiteia que seja confirmado o efeito suspensivo para reformar a decisão ora objurgada, de modo a conceder os benefícios da Justiça Gratuita à Agravante e determinar: e.1) o cancelamento da penhora dos valores constritos nas contas da Agravante da Caixa Econômica Federal e do Banco de Brasília; e.2) extinguir o feito sem julgamento do mérito, em razão da irregularidade na representação processual; e.3) declarar o excesso na execução, extirpando os valores incluídos após o ajuizamento da ação. O pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo determinado a agravante o recolhimento do preparo (ID n.o 54822504). Preparo devidamente comprovado (ID n.o 55015346 - Pág. 1 e 55015346 - Pág. 1). A decisão de ID n.o 55198364 - Pág. 1/5, deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão de ID N.o 180998798 dos autos de origem que converteu o bloqueio em penhora até o julgamento de mérito do presente recurso. Sem contrarrazões (ID n.o 56364965 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id n.o 89516794 dos autos n.o 0731781-24.2023.8.07.0001), na qual o juízo extinguiu o processo em razão do pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, conforme comunicado em petição de ID n.o 188077370. Posto isso, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador